Tribunal: TJMT
Processo: 1040107-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040107-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THALLYSON TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 129.833.874-37 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Direito à visita. Juízo de retratação. Tema
1274
do c. STJ. Acórdão mantido.

I. Caso em exame

Em pauta, juízo de retratação submetido pela Vice-Presidência deste e. Tribunal, em razão de “
aparente desconformidade
” entre o entendimento fixado pelo c. STJ no Tema Repetitivo 1274 [“
o fato de o visitante cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, o direito à visita em estabelecimento prisional
”] e o acórdão proferido no julgamento do Agravo em Execução Penal nº 1040107-18.2025.8.11.0000, no qual esta e. Câmara Criminal, por unanimidade, manteve o indeferimento da emissão de Carteira Individual de Visitante a companheira do agravante.

II. Questão em discussão

“
Aparente desconformidade
” entre o
acórdão proferido por esta e. Câmara Criminal e
o entendimento fixado pelo c. STJ no Tema Repetitivo 1274.

III. Razões de decidir

1. A negativa de emissão da Carteira Individual de Visitante (CIV) não se amparou em presunções abstratas, mas em fato incontroverso de que a companheira do reeducando possui condenação definitiva por tráfico de drogas praticado nas dependências de estabelecimento prisional.

2.
O
c. STJ, ao pacificar entendimento sobre o
“
direito de visita
”
[Tema Repetitivo 1274], asseverou que
“a restrição a tal direito poderá ocorrer de forma excepcional, quando determinada pelo juízo da execução penal, mediante decisão devidamente fundamentada em circunstâncias do caso concreto que guardem relação com a limitação, quando esta se revelar adequada, necessária e proporcional
”
(REsp: 2119556/DF; REsp: 2109337/DF).

3. Se o indeferimento de emissão da Carteira Individual de Visitante foi devidamente fundamentado

em circunstâncias do caso concreto [prática de crime
nas dependências de estabelecimento prisional], não se identifica violação à tese firmada no Tema 1274 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Acórdão mantido.

Teses de julgamento
:

1. O direito de visita do reeducando não se mostra absoluto e pode ser restringido por decisão fundamentada do Juízo da Execução Penal.

2. O entendimento consolidado pelo c. STJ elide restrições automáticas ao direito de visita, porém admite limitações fundamentadas em circunstâncias concretas

3. O juízo de retratação pode manter o acórdão anterior se este estiver em conformidade com a tese firmada no Tema 1274 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, art. 41, X e § 1º; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp: 2119556/DF, REsp: 2109337/DF [Tema 1274], Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo Desembargador Convocado do TJSP, Terceira Seção, 20.2.2025; TJMT, AgExPe nº 1007041-47.2025.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 28.5.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1040107-18.2025.8.11.0000 - COMARCA DE ÁGUA BOA

AGRAVANTE(S): THALLYSON TAVARES DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Em pauta, juízo de retratação submetido pela
Vice-Presidência deste e. Tribunal, em razão de “
aparente desconformidade
” entre o entendimento fixado pelo c. STJ no Tema Repetitivo 1274 [“
o fato de o visitante cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, o direito à visita em estabelecimento prisional
”] e o acórdão proferido no julgamento do Agravo em Execução Penal
nº 1040107-18.2025.8.11.0000, no qual
esta e. Câmara Criminal, por unanimidade, manteve o indeferimento da emissão de Carteira Individual de Visitante a companheira do agravante (ID 339098890).

O agravante, nas razões de recurso especial, sustenta que “
a mera existência de antecedentes criminais da visitante não pode atuar enquanto impeditivo para o exercício do direito de visita
”.

Pede o provimento para que seja concedida a
Carteira Individual de Visitante à Graciele de Paula Sorte
(ID 344668358).

O Núcleo de Apoio para Recursos aos Tribunais Superiores da Procuradoria Geral de Justiça pugna pelo desprovimento (ID 349696894)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento
do Agravo em Execução Penal
nº 1040107-18.2025.8.11.0000
, em 19.12.2025, o indeferimento da emissão de Carteira Individual de Visitante a Graciele de Paula Sorte [companheira do agravante] foi mantido nos termos da seguinte ementa:

“
Ementa
: Direito penal e de execução penal. Agravo de execução penal. Indeferimento de emissão de carteira individual de visitante à companheira do reeducando. Requisito objetivo não preenchido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização de emissão de Carteira Individual de Visitante - CIV - visando a concessão do direito de visitas ao reeducando.

II. Questão em discussão

Proporcionalidade da decisão que indeferiu o direito de receber visitas.

III. Razão de decidir

1. O direito de visitação familiar previsto no art. 41, inc. X, da LEP, não possui caráter absoluto e pode ser restringido quando a visitante possui condenação criminal por crime doloso.

2. A negativa de emissão de Carteira de Visitante fundamentada em normas de segurança interna e em risco à ordem pública mostra-se legítima e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.”
(ID 339098890)

O
c. STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo [Tema
1274
], firmou entendimento sobre o
“direito de visita”
e fixou a seguinte tese:

“
O fato de o visitante cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, o direito à visita em estabelecimento prisional.
” (REsp: 2119556/DF, REsp: 2109337/DF, Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo Desembargador Convocado do TJSP, Terceira Seção, 20.2.2025)

Interposto Recurso Especial,
a Vice-Presidência deste e. Tribunal identificou “
aparente desconformidade
” com o entendimento fixado pelo c. STJ no Tema Repetitivo 1274, motivo pelo qual ordenou a “
devolução dos autos ao órgão julgador de origem, a fim de que delibere sobre eventual juízo de retratação
”, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC (Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Vice-Presidente do TJMT - ID 349771388).

Pois bem.

Verifica-se que o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de confecção da Carteira Individual de Visitante (CIV) em favor de Graciele de Paula Sorte pelo fundamento de que a companheira do agravante possui condenação definitiva por tráfico privilegiado [art. 33, § 4º, e art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06] praticado dentro da Penitenciária Central do Estado (ID 328396860 – fls. 28/34).

Como bem pontuado pelo
Núcleo de Apoio para Recursos aos Tribunais Superiores da Procuradoria Geral de Justiça, nas contrarrazões ao Recurso Especial, “
a negativa de emissão da Carteira Individual de Visitante (CIV) não se amparou em presunções abstratas, mas no fato incontroverso de que a companheira do reeducando, Graciele de Paula Sorte, possui condenação definitiva por tráfico de drogas praticado justamente nas dependências de estabelecimento prisional
” (ID 349696894).

Ressalta-se que o direito do reeducando receber visitas pode ser restringido mediante decisão fundamentada do Juízo da Execução Penal, como a prática de crime dentro da unidade prisional, conforme art. 41, § 1º, da LEP.

Atente-se que o c. STJ, ao pacificar entendimento sobre o
“
direito de visita
”
[Tema Repetitivo
1274
], estabeleceu que
“a restrição a tal direito poderá ocorrer de forma excepcional, quando determinada pelo juízo da execução penal, mediante decisão devidamente fundamentada em circunstâncias do caso concreto que guardem relação com a limitação, quando esta se revelar adequada, necessária e proporcional
”
(REsp: 2119556/DF, REsp: 2109337/DF, Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo Desembargador Convocado do TJSP, Terceira Seção, 20.2.2025).

Outrossim, “
o direito de visita previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal não é absoluto, podendo ser restringido por ato motivado da autoridade competente, em atenção à segurança, disciplina e ordem do estabelecimento prisional
” (TJMT, AgExPe nº 1007041-47.2025.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 28.5.2025).

Com essas considerações, em juízo de retratação,
RATIFICA-SE
o entendimento adotado no v. acórdão recorrido
.

Por conseguinte,
DEVOLVAM-SE
os autos à Vice-Presidência para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026